Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações da vítima, em juízo – de que o réu a empurrou contra a parede e desferiu-lhe murro no pescoço e no braço, sem causar-lhe lesões aparentes -, harmônicas e coerentes, corroboradas pelos depoimentos do seu tio e dos policiais, são provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
3 - Não demonstrada a idoneidade da ameaça para intimidar e causar temor à vítima, deve o réu ser absolvido.
4 – Justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se o réu, ao agredir a vítima, estava com bebê no colo, causando a queda desse.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada e sem fundamentação idônea, deve ser reduzida a pena-base.
6 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavorável uma circunstância judicial, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
7 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
9 - Apelação provida em parte.